Tribunal: TJES
Processo: 5000780-26.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000780-26.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALINE DE OLIVEIRA MOYSES BRAGA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000780-26.2023.8.08.0008

RECORRENTE: ALINE DE OLIVEIRA MOYSES BRAGA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. DENER CARPANEDA

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. FGTS. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. NULIDADE. RECEBIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ALINE DE OLIVEIRA MOYSES BRAGA
em face do
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
aduzindo a requerente que foi admitida em 2019, pelo requerido, como Professora DT, sendo seu contrato sucessivamente prorrogado até 2022. Busca, assim, o ressarcimento dos valores a título de FGTS, bem como seja declarada a nulidade das contratações.

Em contestação (ID 7399212), o requerido argui preliminar de prescrição. No mérito, informa que a situação dos autos não se amolda ao caso que enseja o pagamento do FGTS, conquanto a autora tinha ciência de que seu contrato era temporário.

A sentença (ID 7399217) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pleitos inaugurais.

Por oportuno, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 7399227), sustentando que o Município tem mais servidores contratados que efetivos, sendo típico caso de burla à necessidade de realização de concurso público.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 7399231), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, eis que comprovada sua hipossuficiência.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença
.

O recorrido tenta argumentar no sentido de que as contratações temporárias realizadas foram legais, principalmente no sentido de que a autora tinha ciência de sua precariedade.

Contudo, tal tese não merece prosperar. Isso porque, depreende-se dos autos que a recorrente foi contratada para o desempenho de função de Professora DT, com repetidas e sucessivas contratações temporárias nos anos 2019, 2020, 2021 e 2022 (ID 7399205). O fato de a recorrente ter permanecido um mês sem a contratação em si (Janeiro de 2020), não desnatura a sucessividade, posto que logo em seguida a mesma era novamente contratada para exercer suas atividades laborais, lembrando apenas que o mês em questão, indicado pelo magistrado de piso na r. sentença, corresponde às férias escolares, que fatalmente não tem implicação quando considerado o contexto geral. As contratações, de fato, foram sucessivas e contínuas, compreendendo o período escolar.

Logo, imperioso constatar que há nulidade nos contratos firmados, uma vez que foi ultrapassado o prazo legal de duração, sendo descaracterizado assim seu caráter temporário.

Cumpre mencionar que o recorrido não se desincumbiu de demonstrar fato extintivo ou modificativo do direito da recorrente, não demonstrou que as contratações temporárias teriam sido as exigências previstas em lei.

Em análise sobre a égide do princípio da razoabilidade, a atividade temporária e a excepcionalidade do serviço não foram demonstradas, uma vez que os contratos foram renovados de forma sucessiva.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
reformando a r. sentença prolatada no ID. 7399217 para julgar procedente o pedido inicial, a fim de declarar nulos os contratos temporários firmados entre os anos de 2019 e 2022 pelas partes e, via de consequência, CONDENAR o Município de Barra de São Francisco ao pagamento das parcelas de FGTS à parte autora que incidem sobre a remuneração auferida, atualizadas com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do vencimento de cada depósito, tendo como base a Taxa Referencial (TR), segundo o regramento estabelecido pelo artigo 22 da Lei nº 8.036/90. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 11 de março de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)